Tribunal: TJDFT
Processo: 0729259-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em reajuste provisório de aluguel quando o locador tece considerações genéricas sobre eventual direito e não demonstra que o valor pretendido com o reajuste corresponde à realidade do mercado imobiliário.
2. Recurso conhecido e não provido.